Tribunal: TJES
Processo: 5016040-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016040-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSILANE APARECIDA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: Espólio da Sirley Paula de Oliveira e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Agravo de Instrumento (AI nº 5016040-02.2025.8.08.0000
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL DE VEÍCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira necessária contra decisão que, em ação de inventário: (i) indeferiu seu pedido de nomeação como inventariante, mantendo no encargo um administrador judicial, em razão de sua inércia anterior; e (ii) determinou a busca e apreensão de veículo do espólio em sua posse.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, pode ser flexibilizada em razão da inércia processual do herdeiro; e (ii) se a ordem de busca e apreensão de bem do espólio se mostra proporcional, quando o bem é essencial para as necessidades da herdeira e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de nomeação de inventariante disposta no art. 617 do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada pelo juiz diante de circunstâncias excepcionais. A inércia da herdeira que, intimada por meio de advogado constituído, não se manifesta no prazo legal sobre o interesse em assumir o encargo, justifica a manutenção de administrador judicial, não sendo oponível ao juízo a alegação de falha na comunicação entre a parte e seu antigo patrono.

4. A medida de busca e apreensão de veículo revela-se excessivamente gravosa quando demonstrado que o bem, além de estar em bom estado de conservação, é o único meio de locomoção da herdeira e indispensável para garantir a continuidade de tratamento médico de sua filha, configurando o periculum in mora. A nomeação da herdeira como depositária fiel do automóvel concilia a proteção do patrimônio do espólio com a dignidade e a saúde de seus membros.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, tão somente para revogar a ordem de busca e apreensão do veículo, mantendo-se a agravante como sua depositária fiel até ulterior deliberação ou a partilha.

6. Tese de julgamento:
"1. A ordem de preferência para o exercício da inventariança, prevista no art. 617 do CPC, não ostenta caráter absoluto, sendo lícita a sua flexibilização para preterir herdeiro que, devidamente intimado por seu advogado, permanece inerte. 2. A determinação de busca e apreensão de bem do espólio deve ser revogada, por se tratar de medida desproporcional, quando este se revela essencial às necessidades da família do herdeiro possuidor, cabendo, nesse caso, a nomeação do herdeiro como depositário fiel para resguardar o acervo hereditário."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 611 e 617, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2147008-10.2024.8.26.0000, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.344091-6/001, Rel. Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 25/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5016040-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSILANE APARECIDA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: ESPÓLIO DA SIRLEY PAULA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MATIAS & FREITAS LTDA, LUCIEL MATIAS DOS PASSOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSILANE APARECIDA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (id. 78236612 – autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna-ES que, nos autos
da ação de
inventário
, indeferiu o pedido de nomeação da agravante para o encargo de inventariante, manteve o administrador judicial anteriormente nomeado e, ainda, determinou a manutenção da ordem de busca e apreensão do veículo Ford Focus 2.0, placa ODB-4708/ES, integrante do acervo hereditário e atualmente na posse da recorrente.

Em suas razões recursais (id. 16139478), a agravante sustenta, em suma, que: i) na qualidade de herdeira necessária, possui preferência para exercer a inventariança, nos termos do art. 617, II, do Código de Processo Civil; ii) a inércia processual que lhe foi imputada pelo juízo
a quo
para justificar sua preterição não decorreu de sua vontade, mas de conduta omissiva de seu patrono anteriormente constituído, que não a informou sobre os atos processuais, notadamente sobre a intimação para assumir o encargo; iii) a ordem de busca e apreensão do veículo é medida desproporcional e excessivamente gravosa, uma vez que o bem se encontra em perfeito estado de conservação sob sua guarda, sendo seu único meio de locomoção e essencial para o transporte de sua filha, que necessita de acompanhamento médico constante.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, em especial a ordem de busca e apreensão do veículo, e, em antecipação de tutela, requer sua nomeação para o encargo de inventariante, mantendo-se na posse do automóvel.

Em decisão liminar (id. 16191776), deferi parcialmente o pedido de urgência recursal para suspender a ordem de busca e apreensão do veículo e nomear a agravante como sua depositária fiel, postergando a análise da questão da inventariança para o julgamento de mérito.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados (id. 16306497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016040-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSILANE APARECIDA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: ESPÓLIO DA SIRLEY PAULA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MATIAS & FREITAS LTDA, LUCIEL MATIAS DOS PASSOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSILANE APARECIDA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (id. 78236612 – autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna-ES que, nos autos
da ação de
inventário
, indeferiu o pedido de nomeação da agravante para o encargo de inventariante, manteve o administrador judicial anteriormente nomeado e, ainda, determinou a manutenção da ordem de busca e apreensão do veículo Ford Focus 2.0, placa ODB-4708/ES, integrante do acervo hereditário e atualmente na posse da recorrente.

Em suas razões recursais (id. 16139478), a agravante sustenta, em suma, que: i) na qualidade de herdeira necessária, possui preferência para exercer a inventariança, nos termos do art. 617, II, do Código de Processo Civil; ii) a inércia processual que lhe foi imputada pelo juízo
a quo
para justificar sua preterição não decorreu de sua vontade, mas de conduta omissiva de seu patrono anteriormente constituído, que não a informou sobre os atos processuais, notadamente sobre a intimação para assumir o encargo; iii) a ordem de busca e apreensão do veículo é medida desproporcional e excessivamente gravosa, uma vez que o bem se encontra em perfeito estado de conservação sob sua guarda, sendo seu único meio de locomoção e essencial para o transporte de sua filha, que necessita de acompanhamento médico constante.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, em especial a ordem de busca e apreensão do veículo, e, em antecipação de tutela, requer sua nomeação para o encargo de inventariante, mantendo-se na posse do automóvel.

Em decisão liminar (id. 16191776), deferi parcialmente o pedido de urgência recursal para suspender a ordem de busca e apreensão do veículo e nomear a agravante como sua depositária fiel, postergando a análise da questão da inventariança para o julgamento de mérito.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados (id. 16306497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em dois pontos: (i) a manutenção do administrador judicial em detrimento da nomeação da herdeira agravante como inventariante; e (ii) a manutenção da ordem de busca e apreensão de veículo do espólio que se encontra em sua posse.

A agravante sustenta seu direito de preferência para exercer a inventariança, com base no art. 617, II, do Código de Processo Civil, por ser herdeira necessária da falecida. Argumenta que sua inércia anterior, que levou à nomeação do administrador judicial, decorreu de falha exclusiva de seu antigo patrono, que não a teria comunicado dos atos processuais.

É cediço que a ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC, embora preferencial, não ostenta caráter absoluto, podendo ser flexibilizada pelo Magistrado diante de circunstâncias excepcionais que revelem a inadequação do herdeiro para o exercício do múnus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu a nomeação à inventariança da curadora de pessoa interditada. Com razão.
A ordem de legitimados à inventariança estabelecida no art. 617, do CPC não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, diante de fundadas razões para tanto. Entendimento do C. STJ. Aplicação analógica do art. 617, IV, do CPC. Precedentes do TJSP.
Nomeação da curadora do Agravante como inventariante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 21470081020248260000 São Paulo, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

No caso em apreço, a decisão do juízo de primeiro grau de manter o administrador judicial revela-se prudente, sendo justificada na inércia da própria agravante. Conforme se extrai dos autos originários, após a inação do primeiro inventariante nomeado, o juízo
a quo
, por meio do despacho de id. 44544285 (dos autos de origem), determinou expressamente a intimação da agravante, por meio de seu advogado então constituído, para que se manifestasse sobre o interesse em assumir o encargo. Ocorre que, transcorrido o prazo legal, a agravante permaneceu silente, o que foi devidamente certificado nos autos (id. 48403601 – autos de origem).

Por isso, a alegação de que não foi informada por seu antigo patrono, embora lamentável no plano da relação cliente-advogado, não possui o condão de invalidar os atos processuais. A intimação realizada em nome do advogado regularmente constituído é válida e eficaz, vinculando a parte por ele representada. Admitir o contrário seria permitir que a parte se beneficie de uma falha pela qual, processualmente, é responsável, cabendo-lhe, se for o caso, buscar o devido ressarcimento em via autônoma.

A jurisprudência reconhece que a desídia do herdeiro justifica a quebra da ordem de preferência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE – IMPUGNAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A norma contida no art. 611, do CPC/15 estabelece uma ordem de preferência à inventariança que, contudo, pode ser excepcionada sempre que as circunstâncias do caso exigirem. 2. Em vista da inércia do agravante, em inventário em que figura como inventariante, com os mesmos herdeiros, e diante da animosidade entre as partes, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que revogou a nomeação do herdeiro dissidente. 3. Recurso desprovido.
(TJ-MG – Agravo de Instrumento: 34409249420238130000 1.0000.23.344091-6/001, Relator.: Des .(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 25/07/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/07/2024)

Dessarte, a manutenção do administrador judicial não representa uma violação à ordem legal, mas sim uma consequência direta da inércia da própria herdeira, que, ao não atender ao chamado judicial no momento oportuno, renunciou tacitamente à sua prerrogativa. Correta, neste ponto, a decisão agravada.

Ademais, quanto à determinação de busca e apreensão do veículo, afigura-se igualmente verossímil o direito invocado pela recorrente. Sustenta a agravante que o automóvel, além de estar sob sua posse e zelosos cuidados, revela-se essencial não apenas à sua locomoção, mas, de forma preponderante, ao transporte de sua filha para a continuidade de tratamento médico, conforme se infere do laudo de doença carreado aos autos originários (id. 72059210).

Outrossim, o
periculum in mora
revela-se inequívoco, porquanto a efetivação do mandado de busca e apreensão a qualquer momento resultaria em dano grave e de difícil reparação, ao privar a agravante e sua família do único meio de transporte disponível, com potencial prejuízo à continuidade do tratamento de saúde de sua filha.

Assim, a suspensão da ordem de busca e apreensão e a nomeação da agravante como depositária fiel do bem são medidas que se impõem, a fim de resguardar o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada tão somente para revogar a ordem de busca e apreensão do veículo Ford Focus 2.0, placa ODB-4708/ES, mantendo a agravante como sua depositária fiel até ulterior deliberação do juízo de origem ou a efetivação da partilha, confirmando, neste particular, a tutela recursal anteriormente deferida (id. 16191776).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)